Tribunal: STF
Processo: HC 259687
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ENTRENTADA PELO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312 do CP), por dezoito vezes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “declarar a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente competente”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do HC 215.213 AgR-segundo (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/8/2022), a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da Ação Penal objeto desta impetração. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, esta SUPREMA CORTE afirmou, de forma expressa, “a validade dos elementos de provas constantes da Ação Penal de origem” (DJe de 30/11/2022).



    4. A validade das provas, portanto, já foi reconhecida por este SUPREMO TRIBUNAL, e o juízo de origem, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência do STF, que admite a convalidação de atos processuais pelo juízo competente (HC 225.337 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.